Tribunal: TJES
Processo: 0001629-37.2015.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001629-37.2015.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEILDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR e outros

APELADO: ADELAIDE BARBOSA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DIVERGÊNCIA ENTRE A METRAGEM CONTRATADA E ÁREA DO IMÓVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA ÂNUA. ARTIGO 501, CÓDIGO CIVIL. SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. RETENÇÃO DE ARRAS. RESCISÃO POR CULPA RECÍPROCA. INDEVID
A
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
R
ecurso de Adeildo
Pereira de Lima Junior.
O direito de abatimento no preço do imóvel, decorrente da diferença entre a área real do bem e a constante do contrato, decai em um ano, conforme art
igo
501 do Código Civil de 2002. Precedentes
STJ.

2.
O ajuizamento de ação objetivando o
abatimento proporcional do preço do imóvel,
após
1 (um) ano
da assinatura de
contrato de compra e venda
e da tomada de posse pelo comprador,

enseja a declaração de decadência da pretensão autoral
.
Prejudicial de mérito, suscitada e acolhida de ofício.

3.

De ofício, sentença
reformada
para determinar o pagamento de honorários
sucumbenciais
à razão de 1
0
% sobre o valor da causa (100.000,00), a ser devidamente atualizado,
na forma do Tema 1076, do STJ.

4.
Honorários recursais majorados em 2% (dois por cento).

5
.
R
ec
urso de Ad
elaide Barbosa da Silva.
Nos termos do art. 418 do Código Civil, uma das consequências da resolução do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do adquirente é a perda dos valores que foram pagos a título de arras confirmatórias.

6.
Hipótese dos autos em que a rescisão contratual foi por culpa recíproca das partes, não havendo se falar em retenção de arras.

7.

Recurso
conhecido e parcialmente provido para determinar o pagamento de
honorários
sucumbenciais
à razão de 10%
(dez por cento), sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), a ser devidamente atualizado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, e quanto ao de Adeildo Pereira de Lima Junior, de ofício suscito e acolho prejudicial de mérito de decadência; quanto ao de Adelaide Barbosa da Silva, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001629-37.2015.8.08.0017

APTE/APDO
:
ADELAIDE BARBOSA DA SILVA

APTE/APDO
:

ADEILDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes pares,
a presente demanda foi proposta por Adelaide Barbosa da Silva, pela qual objetiva a
resolução contratual c/c reintegração de posse,
com a perda do valor inicial pago pelo comprador
(arras)
,

vez que nos termos do
contrato
, em caso de inadimplência o contrato seria resolvido nos termos do artigo 417 a 420, do Cód. Civil.

Extrai-se da inicial que,
em 29/05/2014, as partes firmaram Contrato Particular de Cessão de Direitos sobre o terreno rural denominado “Alto Panelas”, situado em Domingos Martins, pelo valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pela área dimensionada em 40 ha (quarenta hectares)
.

Efetuado o pagamento de R$ 167.500,00 (cento e sessenta e sete mil, e quinhentos reais), o requerido contratou agrimensor para medir a área, sendo detectado 17.625ha, ou seja, 23.375ha a menos do que o
quantum
negociado, razão pela qual procurou a autora/apelada para negociação, visando dar por adimplido o contrato; mas não logrando êxito, suspendeu os pagamentos, a teor do artigo 476 e 50, §§ 1º e 2º, do CPC.

A requerente afirmou que não tratou-se de uma venda
ad mensuram
, mas sim
ad corpus
, pela qual os contratantes levam em consideração o corpo, o objeto e as características da localização, suas comodidades e outras características, sendo que a área do imóvel quase não tem importância. E cujo comprador não tem direito a indenização ou abatimento do preço caso o imóvel seja menor do que a metragem da escritura.

O d. Juízo determinou à autora, o depósito de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais), em conta judicial, além de proceder com a juntada dos cheques sustados; de modo que após o cumprimento, foi deferida liminar às fls. 75/76 (pág. 43/45 do vol. 01 parte 02), reintegrando a autora na posse do imóvel.

Por sua vez, em 04/10/2016, o requerido apresentou contestação e reconvenção, (fls. 85 à 132 – pág. 63 do vol. 01, parte 02 a pág. 35, parte 02), na qual pugna pela improcedência da inicial, sua manutenção no imóvel considerando-se a quitação da área pelo valor já pago, pois proporcional ao seu tamanho real; e na hipótese de procedência da reintegração de posse, requer a restituição dos valores adimplidos, bem como danos materiais pelas benfeitorias no valor de R$ 15.990,00 (quinze mil, novecentos e noventa reais), além de indenização por danos morais.

Após o trâmite do feito, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a resolução contratual, por culpa recíproca, confirmando ainda a liminar de reintegração de posse deferida em favor da autora; determinou à autora a complementação do depósito dos valores recebidos, em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos desde 18/02/2016; liberação dos valores depositados em Juízo ao requerido, bem como a entrega dos cheques com ordem de pagamento sustada, mediante substituição por cópia. Custas
pro rata
, e honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada parte.

Feito o breve relato dos fatos relevantes ao deslinde do caso, passo ao enfrentamento dos apelos interpostos.

1. RECURSO DE
ADEILDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR.

O recorrente pugna pela
reforma da sentença, vez que an
te a “discrepância entre as dimensões do imóvel contidas no Contrato e Escritura de compra e venda e a planta do imóvel rural”, seja declarado o pagamento do avençado,
na forma do artigo 500, do Cód. Civil
,
in verbis:

Art. 500.
Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área
, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato
ou abatimento proporcional ao preço
.

§ 1º

Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.

§ 2º Se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso.

§ 3º Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus.

P
ois bem.
Observo que a pretensão
meritória
do recorrente/reconvinte encontra óbice
em

prejudicial de mérito
.

Isso porque,
conform
e
exposto
alhures
, em reconvenção
(
04/10/2016
)
, defendeu

que no contrato firmado
(
29/05/2014
)
, restou acordado
o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pelo imóvel de 40 ha (quarenta hectares);
e
uma vez que apurada a extensão da área em 17,625ha, o
adimplemento
até então
no valor de R$ 167.500,00 (cento e sessenta e sete mil, e quinhentos reais),
revela
r
-se-
ia
suficiente,
até superior,
para
quitação

dos referidos hectares
.

D
e modo que,
seria devido
o abatimento proporcional ao preço, na for
ma
do
caput
, do
dispositivo legal transcrito acima.

Contudo,
nos termos do artigo 501, do Código Civil,
“
d
ecai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título
”,
e no parágrafo único “
se houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fruirá o prazo de decadência”.

L
ogo, considerando o lapso entre a assinatura do contrato (29/05/2014),
ou a
tomada de posse pelo comprador/reconvinte (14/07/2014), e a propositura da ação (25/08/2015)
ou a apresentação da reconvenção (04/10/2016),
superados em muito o prazo de 1 (um) ano
, para
pretensão de abatimento do valor do imóvel.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM METRAGEM INFERIOR. PRAZO DECADENCIAL DE 1 ANO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 500 E 501 DO CC/02. PRECEDENTES. NOMEN IURIS DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DEFINEM A NATUREZA. PRECEDENTES. 1. Ação de indenização por danos materiais.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o direito de abatimento no preço do imóvel, decorrente da diferença de metragem entre a área real do bem e a constante do contrato, decai em 1 (um) ano, conforme art. 501 do Código Civil. Precedentes.
3. O nomen iuris atribuído à demanda é irrelevante para se determinar sua natureza jurídica, a qual depende da causa de pedir e do pedido. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.073.506/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. VAGA DE GARAGEM. ÁREA MENOR QUE A CONTRATADA. PRAZO DECADENCIAL. ÂNUO. NOMEN IURIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. Em caso de entrega de imóvel com metragem inferior à contratada, incide o prazo decadencial de um ano previsto no art. 501 do CC para o ajuizamento de demanda em que se pretenda o complemento da área, a resolução do contrato ou o abatimento proporcional do preço.
3. O nomen iuris atribuído à demanda é irrelevante para se determinar sua natureza jurídica, a qual depende da causa de pedir e do pedido. [...]. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.961.550/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÁREA MENOR DO QUE A PREVISTA NO CONTRATO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. ART. 501 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
2. O direito de abatimento no preço do imóvel, decorrente da diferença entre a área real do bem e a constante do contrato, decai em um ano, conforme art. 501 do Código Civil de 2002. Precedentes.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.914.674/MT, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. ÁREA MENOR. PRAZO. DECADÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o direito de abatimento no preço do imóvel, oriundo da diferença de metragem entre a área real do bem e a constante do contrato, decai em um ano, conforme art. 501 do Código Civil, o que foi observado pela Corte local.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Agravo interno a que nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.872.921/DF, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Salienta-se que embora o recorrente no ID 7121894, tenha manifestado ser a causa de pedir o adimplemento contratual, posto a
exceptio non adimpleti contractus
, sua pretensão é fundada no artigo 500, do Cód. Civil, de modo que consoante a jurisprudência acima, o

nomen iuris
atribuído à demanda é irrelevante para se determinar sua natureza jurídica, a qual depende da causa de pedir e do pedido.

D
esse modo, transcorrido mais de 1 (um) ano, entre a tomada de posse (
14/07/2014) e
o protocolo
da reconvenção (14/10/2016),
mister
a declaração de decadência da pretensão, na forma do artigo 501, do Cód. Civil;
de modo que também prejudicado o pedido de nulidade da sentença, posto que a pretensão de produção de provas é para apuração da metragem do imóvel.

Por fim,
quanto aos honorários sucumbenciais
,
o
C. S
uperior Tribunal de Justiça
por meio
da sistemática dos
R
ecursos repetitivos,
Tema 1076,

assentou entendimento de que “
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Desse modo, necessária a reforma d
a r. sentença que arbitrou honorários sucumbenciais
por equidade,
devendo o mesmo ser fixado
à razão de 1
0
% sobre o
proveito econômico obtido, o que no caso corresponde ao valor das arras pretendido pela apelada
(R$ 100.000,00),
a ser
devidamente atualizado, já considerando os honorários recursais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, vez que a pretensão de abatimento proporcional do preço do imóvel, na forma do artigo 500,
caput
, do Cód. Civil,

foi proposta mais de 1 (um) ano após firmado o contrato de compra e venda, consoante disposição do artigo 501
da Norma citada,
de ofício,

suscito e acolho a prejudicial de mérito
de
decadência
da pretensão do recorrente/reconvinte.

D
e ofício,
reformo a sentença para condenar
a apelada
no pagamento de honorários advocatícios à razão
de 1
0
% sobre o
proveito econômico
obtido

(R$ 100.000,00),
a ser
devidamente atualizado,
na forma do Tema 1076, do STJ
.

H
onorários recursais fixados em 2%, a teor do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

2. RECURSO DE
ADELAIDE BARBOSA DA SILVA.

Pretende
a recorrente a
reforma da sentença com a condenação do requerido no pagamento de arras, e honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor da causa.

P
ois bem.
I
mporta
destacar que as arras constituem na entrega de uma coisa ou quantia pelo adquirente ao vendedor como forma de garantir a firmeza da obrigação. O instituto encontra-se disciplinado no Código Civil, sendo pertinente, na presente ocasião, o disposto no seguinte dispositivo legal:

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito,
retendo-as
; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.

Interpretando o dispositivo legal acima citado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se manifestou sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE. MODIFICAÇÃO DO PRAZO E DO PREÇO AJUSTADO E DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO DO AUTOR ADQUIRENTE VERIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS AFASTADAS. DESPESAS DAS RÉS/ALIENANTES COMPROVADAS. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO AUTOR/RECONVINDO. [...]
4. Nos termos do art. 418 do Código Civil, uma das consequências da resolução do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do adquirente é a perda dos valores que foram pagos a título de arras confirmatórias.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 002120013251, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021)

Nesse sentido ainda, o
C. STJ tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017)

Contudo,
no caso dos autos, conforme bem decidido na r. sentença, a resolução do contrato se deu por culpa recíproca das partes,
pois embora o apelado tenha inadimplido com o pagamento do avençado, o mesmo o fez fulcrado na exceção do contrato não cumprido, já que após negociar a compra do imóvel de 40 hectares, realizou a medição tendo constatado tratar-se de 17 hectares.

Com isso, ambos os contratantes contribuíram para seu fim, seja a vendedora ao fazer contrato de imóvel de 40ha quando na verdade possuía pouco mais de 17 ha; seja o comprador quando inadimpliu com o pagamento da avença
,
quando deveria ter se utilizado dos meios cabíveis, como a consignação.

Já
quanto aos honorários sucumbenciais
,
o
C. S
uperior Tribunal de Justiça
por meio
da sistemática dos
R
ecursos repetitivos,
Tema 1076,

assentou entendimento de que “
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Desse modo, necessária a reforma d
a r. sentença que arbitrou honorários sucumbenciais
por equidade,
devendo o mesmo ser fixado
à razão de 1
0
% sobre o valor da causa
(R$ 100.000,00),
a ser
devidamente atualizado.

C
ONCLUSÃO

Ante todo o exposto
,
conheço do recurso

e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para
condenar o apelado a
o pagamento de honorários advocatícios à razão de 10%
(dez por cento), sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), a ser devidamente atualizado.

Ante o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001629-37.2015.8.08.0017

APTE/APDO: ADELAIDE BARBOSA DA SILVA

APTE/APDO: ADEILDO PEREIRA DE LIMA JÚNIOR

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de duas Apelações Cíveis ajuizadas em face da sentença de fls. 240/242 no âmbito da qual o MM Juiz de piso:
(i)
declarou a resolução do contrato por culpa recíproca das partes e o retorno ao “status quo ante”, sem indenização;
(ii)
determinou a reintegração de posse do imóvel à Autora, promitente vendedora; e
(iii)
determinou a liberação, em favor do requerido, do valor depositado judicialmente pela Autora (referente ao valor de entrada pago pelo negócio), bem como a entrega dos cheques com ordem de pagamento sustada.

Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
, bem como ao pagamento, cada qual, de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrados de forma equitativa.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de manter a conclusão da sentença, todavia, corrigiu, de ofício, os honorários sucumbenciais arbitrados na instância primeva, tendo em vista a impossibilidade de apreciação por equidade na presente hipótese.

Pedi vista para uma análise mais detida dos autos e, após assim proceder, entendo por acompanhar o voto condutor, na íntegra, destacando que, de acordo com entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).

Dessa forma, tecidas tais considerações, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto do Eminente Relator.

É como voto.